Tribunal: TJBA
Processo: 8061802-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061802-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLAUDIA DANTAS FARIAS SOUZA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE LEGISLAÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RETRIBUTIVIDADE. CARÁTER VINCULADO. BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias (terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.068/SC (Tema 163), fixou tese em repercussão geral no sentido de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'".

A tentativa do agravante de distinguir o caso concreto da tese fixada pelo STF, sob o argumento de que a legislação estadual permitiria a incorporação das verbas transitórias aos proventos de aposentadoria, não prospera, pois o critério determinante para a incidência ou não da contribuição previdenciária é a incorporabilidade efetiva das verbas aos proventos, segundo o próprio texto constitucional.

O sistema previdenciário próprio dos servidores públicos rege-se pelo princípio da retributividade, pelo qual deve haver correlação entre os valores recolhidos e os benefícios a serem percebidos. Assim, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas que não integrarão os proventos de aposentadoria.

A decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento aplicou corretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para sua reforma.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061802-08.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado CLAUDIA DANTAS FARIAS SOUZA DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.